Tribunal: TJSP
Processo: 2304699-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA SUPOSTA IRRISORIEDADE DOS CRÉDITOS, A ENSEJAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TOCA AOS DEMAIS PODERES, NÃO AO JUDICIÁRIO, DEFINIR E OBSERVAR LIMITE PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA A RETOMADA DO CURSO PROCEDIMENTAL.